Tribunal: STF
Processo: Rcl 41979
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro/RJ em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST que, nos autos do Processo AIRR-0100506-46.2016.5.01.0009, teria usurpado a competência desta Corte e violado a autoridade das decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da Sistemática de Repercussão Geral (documento eletrônico 1).
    O reclamante narra, em síntese, que:
     “[...] a decisão objeto da presente RECLAMAÇÃO tem o condão de usurpar a competência constitucional dessa Suprema Corte de apreciar os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de ‘tese’ vinculativa e obrigatória, firmada no Recurso Extraordinário (RE 760.931) com repercussão geral definida como ‘tema’ 246. 
    Como se verá mais amiúde nas razões abaixo alinhadas, o Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho recorrido por esta municipalidade no âmbito da aquela Corte, valeu-se de artifício processual para impedir o conhecimento da matéria notoriamente transcendente por força da sua repercussão financeira e jurídica, pois já foi objeto declarado de Repercussão Geral e de duplo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão afronta o mérito julgado com Repercussão Geral e vinculação ampla, na ADC 16 e no recente Recurso Extraordinário n. 760.931, cujos arestos afirmaram: (1) à inexistência de responsabilidade objetiva e de presunção de culpa da Administração Pública e (2) a atribuição do ônus da prova ao autor da ação (empregado/’reclamante’)!” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Afirma o seguinte:
    “[...] toda vez que uma decisão proferida por juízes hierarquicamente inferiores usurparem da competência será cabível a reclamação com a finalidade de garantir a sua preservação da sua autoridade e a autoridade competencial do próprio Supremo Tribunal Federal.
    […]
    Tal decorre do princípio da hierarquia, segundo o qual as decisões proferidas pelos tribunais inferiores são analisadas e revistas pelos tribunais hierarquicamente superiores que as substituem em caso de conhecimento e julgamento do respectivo recurso. 
    No caso em tela, a presente reclamação visa a preservar a competência da Suprema Corte em face de decisão judicial proferida pelo Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista n. 100506-46.2016.5.01.0009, que, entre outras coisas, usurpou da competência do STF nos aspectos processuais e a própria autoridade dos julgamentos proferidos na ADC 16 e no, sobretudo, no RE 760.931, no qual restou inequívoco a natureza da culpa (in vigilando) da Administração Pública, a necessidade de comprovação do nexo de causalidade e o ônus da prova do autor da ação (empregado/reclamante)” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).
    Sustenta a existência de transcendência, uma vez que a questão controvertida nos autos foi decidida por esta Corte em repercussão geral, bem como a violação da competência deste Supremo Tribunal quanto às decisões na ADC 16/DF e RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    Nesse contexto, aduz que:
    “A questão de fundo tratada na origem diz respeito à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por meio do devido processo licitatório. 
    Ao decretar a ausência de transcendência da matéria veiculada no recurso e determinar baixa do caso à origem, a autoridade reclamada suprimiu, a um só tempo, todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra o TST e ao Supremo Tribunal Federal, redundando em afronta competencial e aos precedentes da Suprema Corte, que versam idêntica matéria. 
    A recente ‘reforma trabalhista’ dada a CLT pela Lei 13.467/2017, ao criar e regulamentar o instituto da ‘transcendência’, como filtro prévio de admissibilidade dos recursos de revista e do agravo de instrumento em recurso de revista, no âmbito da Corte Superior Trabalhista, a exemplo do instituto da “repercussão geral”, (que na forma do § 3º. do art. 102, CF/88, somente pode entender pela inadmissibilidade do recurso, por esse motivo, mediante quórum qualificado do Plenário), assim dispôs: [...]” (págs. 6-7 da inicial).
    Conclui alegando que,
    “[c]omo se pode constatar, a nova redação da CLT regulamentou o instituto da transcendência no âmbito do TST. Deste modo, em se tratando de questão com tese firmada e tema já definindo como de Repercussão Geral pelo STF o processo que contrarie a decisão vinculante obrigatória do STF, não ficará mais sujeito à afetação como recurso repetitivo, devendo receber livre trânsito para ser apreciado como recurso extraordinário.
    […]
    Isto posto, além de evidente a transcendência, a decisão do TST usurpa a competência do STF para, ainda que em grau de recurso, conhecer da matéria em sede recursal extraordinária” (págs. 10-11 da inicial).
    Ao final, requer seja deferida a liminar e, no mérito:
    “[...] seja confirmada [...], cassando-se a decisão monocrática do TST, para determinar o julgamento do referido agravo e do Recurso de Revista da edilidade carioca após o seu devido destrancamento, aplicando-se os precedentes do STF proferidos no RE 760.931 e na ADC 16, especialmente no que diz respeito: ao caráter culposo meramente in elegendo da (eventual) responsabilidade subsidiária do ente público e da atribuição do ônus da prova ao autor da ação” (págs. 17-18 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade da reclamação.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - TRT1 deu provimento ao recurso ordinário da beneficiária em acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A responsabilidade do ente público, na qualidade de tomador de serviços, decorre da (artigo 186 do Código Civil). culpa in vigilando Os artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. Ao ente público cabe exigir do prestador dos serviços o demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações trabalhistas e, se for o caso, fazer valer as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 para, assim, rescindir o contrato na forma dos artigos 77 e 78 do referido diploma legal.” (pág. 2 do documento eletrônico 6, grifos no original).
    Destaco, porque oportuno, os seguintes trechos do voto condutor deste acórdão: 
    “Da análise dos autos, verifica-se que a foi decretada a revelia da primeira reclamada, a segunda reclamada não negou a prestação de serviços do autor em seu favor, somente faz objeção a limitação temporal descrita por ele. Assim, inexiste dúvida de que os serviços prestados foram em benefício do segundo réu, e que o local de trabalho era a Escola Municipal Astolfo Resende.
    No caso , o tomador dos serviços não cumpriu sub examen adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora de serviços deixasse de quitar regularmente as verbas trabalhistas de seu empregado.
    A prova da regular licitação não é capaz de afastar a responsabilidade do ente público pelos créditos trabalhistas dos empregados que verteram sua força de trabalho nessa modalidade de contrato, que decorre da culpa in vigilando (artigo 186 do Código Civil).
    Os artigos 58, inciso III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. Ao ente público cabe exigir do prestador dos serviços o demonstrativo relativo ao cumprimento das obrigações trabalhistas e, se for o caso, fazer valer as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 para, assim, rescindir o contrato na forma dos artigos 77 e 78 do referido diploma legal.
    É bom que se diga que a responsabilidade do tomador de serviços não se exaure na realização da licitação com a aferição da capacidade econômica do contratado. Imperioso que o contratante atue na fiscalização do contrato administrativo, de forma que as condições inicialmente pactuadas sejam cumpridas por toda a terceirização de serviços, hipótese não demonstrada nos autos. No mesmo sentido a Súmula nº 43 deste E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, in verbis:[...]. 
    Também não há de se falar em desrespeito à decisão do STF na ADC nº 16, uma vez que a presente decisão não parte da declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, Lei nº 8.666/93, mas, sim, da responsabilidade do ente pela culpa in vigilando, com observância, ainda, aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, assim como a dignidade da pessoa humana. Observe-se que o STF vedou a responsabilidade do ente público nos casos de contratação de empresas terceirizadas pela mera contratação. O posicionamento não poderia ser diferente, pois não se pode admitir que a Administração Pública, como beneficiária da força de trabalho, não assuma qualquer responsabilidade nas relações jurídicas das quais participe, em especial quando não observados os seus princípios preponderantes.
    O C. TST, moldando o seu posicionamento ao do E. STF, exarado na ADC nº 16, reeditou a Súmula 331, esclarecendo as hipóteses de cabimento da responsabilidade subsidiária do ente público que se beneficia da força de trabalho, valendo-se da prestação de serviços terceirizados, como se vê nos recentes itens V e VI da citada Súmula, verbis: […].
    Tal entendimento está de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE-760931, com publicação da ata de julgamento em 02/05/2017, verbis: [...]” (págs. 7-10 do documento eletrônico 6). 
     Contra esse acórdão houve interposição de recurso de revista, que teve o seguimento negado (documento eletrônico 8). 
    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST negou-lhe seguimento sob o fundamento de ausência de transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Destaco da decisão o seguinte trecho:
    “No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    A discussão travada nos autos prende-se ao tema ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA’. 
    O STF, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246 com repercussão geral conhecida), firmou tese no sentido de que a inadimplência da empresa contratada não transfere ao ente público tomador de serviços a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas e fiscais” (documento eletrônico 10). 
    Pois bem.
    Primeiramente, observo que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, o STF reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração. 
    Pelos elementos que constam dos autos, vejo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o Tribunal Regional Trabalhista ter verificado a culpa da Administração.
    Como se vê dos trechos destacados acima, o TRT1 reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante por entender que incorreu em culpa in vigilando ante a omissão fiscalizatória por parte do ente público. Além disso, consignou que é “[...] imperioso que o contratante atue na fiscalização do contrato administrativo, de forma que as condições inicialmente pactuadas sejam cumpridas por toda a terceirização de serviços, hipótese não demonstrada nos autos” (pág. 7 do documento eletrônico 6).
    No caso, percebe-se que a responsabilidade subsidiária não decorreu de mera presunção, tendo sido apurada com base em elementos fáticos e probatórios dos autos.
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por esta Suprema Corte a respeito da questão, ao contrário, adotou-a de forma plena e adequada. Assim, não se pode falar em desrespeito ao decidido no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), nem em usurpação da competência deste Tribunal.
    Ressalta-se, por fim, que, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo destacado em sua decisão que a causa não oferecia transcendência, requisito do recurso de revista, previsto no art. 896-A da CLT, verbis: 
    “Art. 896-A
    § 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
    I - econômica, o elevado valor da causa;
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. [...]”.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator